Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. ÔNUS DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A construtora/vendedora é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de cobrança de taxas condominiais em atraso.

2. A obrigação de o promissário comprador pagar as taxas condominiais se inicia com a entrega das chaves do imóvel pela construtora.

3. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.